Tribunal: TJSP
Processo: 0006295-63.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Execução penal – Detração – Decisão de piso que deferiu o pedido de detração do período em que a sentenciada cumpriu medidas cautelares diversas da prisão – Pleito Ministerial de cassação da Decisão – Impossibilidade – Recolhimento domiciliar no período noturno – Medida cautelar que interferiu no direito de locomoção da sentenciada – Aplicação ao caso do entendimento fixado no Tema 1.155

Ementa:
Execução penal – Detração – Decisão de piso que deferiu o pedido de detração do período em que a sentenciada cumpriu medidas cautelares diversas da prisão – Pleito Ministerial de cassação da Decisão – Impossibilidade – Recolhimento domiciliar no período noturno – Medida cautelar que interferiu no direito de locomoção da sentenciada – Aplicação ao caso do entendimento fixado no Tema 1.155 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.